Tribunal: TJSP
Processo: 2333110-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE CONDENADA À MANUTENÇÃO/REATIVAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DOS AUTORES. Documentos e 'prints' de telas sistêmicas acostados na origem comprovaram que o plano de saúde do beneficiário Mohamed se encontra inativo, em evidente descumprimento da ordem judicial. Pertinência da majoração das "astreintes",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE CONDENADA À MANUTENÇÃO/REATIVAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DOS AUTORES. Documentos e 'prints' de telas sistêmicas acostados na origem comprovaram que o plano de saúde do beneficiário Mohamed se encontra inativo, em evidente descumprimento da ordem judicial. Pertinência da majoração das "astreintes", com o objetivo de fazer com que a determinação judicial seja cumprida. Quantia que não se revela excessiva, levando-se em consideração a condição econômico-financeira da ré e a relevância do direito envolvido. Recurso desprovido.